Tribunal: TJMT
Processo: 1028661-43.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028661-43.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 810.394.921-34 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028661-43.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1028661-43.2024.8.11.0003

Recorrente:

Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional.

Recorrida:
Ivonete Rodrigues dos Santos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em face da sentença que condenou a associação recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a restituição, em dobro, do valor descontado indevidamente no benefício previdenciário da recorrida, a título de contribuição associativa não contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a forma de restituição dos valores descontados; (ii) a adequação do valor estabelecido a título de danos morais; e (iii) o prazo inicial para incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente não comprovou a regularidade da contratação, descumprindo o ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A restituição dos valores deverá ocorrer de forma simples, pois não foi demonstrada má-fé na cobrança, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Os danos morais configuraram-se
in re ipsa
, mas o valor fixado foi considerado excessivo, sendo reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.

A associação como fornecedora de serviços, mediante pagamento de mensalidade, ainda que não tenha fins lucrativos, submete-se às normas consumeristas previstas no
Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais e determinar a restituição simples dos valores descontados.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, cabendo à restituição simples quando não comprovada má-fé.

2.

Os danos morais decorrentes de descontos indevidos configuram-se
in re ipsa
e devem ser definidos em valor proporcional e razoável.

3.

Juros moratórios em casos de responsabilidades extracontratuais devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária sobre danos morais a partir da arbitragem.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 e artigo 42, parágrafo único e Código de Processo Civil, artigo 373,II.

Jurisprudência relevante: TJMT, NU 1027707-03.2024.8.11.0001, DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028661-43.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1028661-43.2024.8.11.0003

Recorrente:

Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional.

Recorrida:
Ivonete Rodrigues dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.

266152798): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora e condenou a associação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00(seis mil reais),
bem como a restituir o montante de R$ 564,80 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), já em dobro, relativamente às quantias indevidamente descontadas.

Recurso Cível Inominado
(Id.

266152799
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou que a restituição se dê na forma simples, diante da ausência de má-fé, bem como para reduzir o
quantum
indenizatório
.

Contrarrazões
(Id.

266153752
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028661-43.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1028661-43.2024.8.11.0003

Recorrente:

Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional.

Recorrida:
Ivonete Rodrigues dos Santos

VOTO

EMINENTES PARES:

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida sustenta, em síntese, que foram descontados de forma indevida, mensalmente, tarifas bancárias denominadas de “CONTRIBUIÇÃO AAPEN”, cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação do sindicato recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a associação, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela consumidora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do
Código de Defesa do Consumidor
.

A associação recorrente, por sua vez, arguiu a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que é uma associação sem fins lucrativos.

No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado entendimento no sentido de que a associação como fornecedora de serviços, mediante pagamento de mensalidade, ainda que não tenha fins lucrativos, submete-se às normas consumeristas previstas no
Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBJETO CONSIGNADO NO ESTATUTO SOCIAL – CDC – APLICABILIDADE
- MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A associação sem fins lucrativos, que ofereça a prestação de serviços, mediante remuneração, ainda que sob a forma de convênios, está submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, §2º, uma vez que se caracteriza como fornecedora de serviços.

Não tendo a associação logrado êxito em comprovar a origem dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada, com a consequente devolução do valor indevidamente descontado, de forma simples, quando não comprovada a má-fé.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente de seus proventos, valores relativos à mensalidade de associação, com a qual não possui relação jurídica.

(N.U 1003425-79.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)”.

Ademais, do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela autora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS SOBRE A APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. DESCONTO INDEVIDO. CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste nos autos prova mínima de que a Recorrida possui relação jurídica com o Recorrente, de modo que os descontos se tornam indevidos. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição simples, do valor indevidamente cobrado. 4- O dano moral na espécie é in re ipsa. 5- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado, face que os descontos eram debitados da aposentadoria da Consumidora, do qual possui natureza alimentar. 6- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)
.”

Ademais, da leitura do artigo 42, parágrafo único, do código de processo civil, é possível concluir que a condenação à restituição de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso, d
evendo, pois, o valor ser restituído de forma simples.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA. VEDAÇÃO CONSOANTE TESE Nº 2 DO TEMA 972 DO STJ. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. 3. Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudica direitos da personalidade, do qual não há qualquer prova concreta, razão pela qual os danos morais não podem ser mantidos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004944-40.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 07/09/2024)
.”

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma simples.

No que tange ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que, nos casos de cobrança indevida, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado à autora recorrida.

Todavia, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais)
e
CONSIGNAR
que a restituição dos valores descontados se dará na forma simples
.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Recurso
Nº:
1028661-43.2024.8.11.0003.

Recorrente:
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

Recorrida:
IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, atualizado a partir do arbitramento pelo IPCA, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024 e após, aplicado o índice da taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil, podendo ser encontrada no
link
: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

Ainda, condenou a reclamada à restituição em dobro dos valores descontados, no montante de
R$ 564,80 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)
, atualizado a partir do prejuízo/pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024, e, após, pelo índice de correção monetária do IPCA, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, após, pela taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil, podendo ser encontrada no
link
: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

Por fim, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade dos valores descontados, determinando a cessação imediata dos descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de
R$ 100,00 (cem reais)
, limitada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A MMª Juíza Relatora conheceu do recurso interposto pela reclamada e deu parcial provimento para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
consignando que a restituição dos valores descontados se dará na
forma simples
.

Todavia, com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, restou comprovado nos autos que a reclamada, no período de
janeiro a outubro de 2024
, descontou indevidamente do benefício previdenciário da reclamante o valor mensal de
R$ 28,24 (vinte e oito reais e vinte e quatro centavos)
, referente ao serviço denominado “
CONTRIB. AAPEN 0800 591 0527”
, totalizando
R$ 282,40 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos),
conforme documentos anexados no
ID 266152770.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar o ressarcimento
em dobro
, consoante prescreve o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITMIDADE PASSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. CONTA CORRENTE.
DESCONTO INDEVIDO
. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA
.
BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE
.
TEMA 929/STJ
. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Prevalece, no caso, a regra da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa apresente a respectiva prova, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 4- “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOEXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DEDANO MORAL”. 5-
A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ
.
(N.U 1024877-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Grifei)

Quanto aos danos morais, acompanho a ilustre Relatora, uma vez que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que realizou descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da autora,
tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao PROCON (ID 266152771), sem êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido do autor, reconhecendo a inexistência de dívida e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, devido a descontos indevidos na conta bancária do recorrente, sob o título de "VENCIMENTO FUNC". O autor desconhece a contratação dos serviços que originaram os débitos nos meses de dezembro/2023, janeiro e fevereiro de 2024, somando o valor de R$ 6.995,05.

Ficou comprovado nos autos que os descontos ocorreram devido a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que o banco não conseguiu demonstrar a contratação do empréstimo pelo autor, configurando o dever de indenizar. A parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme o disposto no artigo 373, II, do CPC.

Embora o desconto indevido por si só não gere automaticamente dano moral, como pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no presente caso, o desconto no salário do autor comprometeu sua subsistência e os esforços para resolver a questão de forma administrativa não foram atendidos, agravando a situação.

O dano moral se configura quando a instituição financeira se recusa a reparar o erro, submetendo o consumidor a uma longa e desgastante espera por solução, o que foi constatado no presente caso
.

Na fixação da indenização por danos morais, deve-se atender à dupla finalidade de reparação e repressão, observando-se a capacidade econômica das partes e evitando-se o enriquecimento sem causa. Ao mesmo tempo, o valor deve ter caráter pedagógico, desestimulando a repetição de atos ilícitos semelhantes.

O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando reforma.

A sentença foi mantida em seus próprios fundamentos, conforme previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo esta súmula de julgamento como acórdão.

A parte recorrente é condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido e improvido. (...)
(TJMT - N.U 1009597-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Ainda, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de
juros
sobre os
danos morais e materiais
a partir da
citação
.

Contudo, conforme a orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir

o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais.

Ainda,
determino, de ofício,
que os juros de mora, no que tange aos danos morais e materiais, incidam a partir do evento danoso
, mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025